Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A litispendência, fenômeno processual previsto no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil, é caracterizada pela propositura de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, circunstâncias que levam à extinção do processo, sem resolução do mérito.
2. A ação proposta com o fim de modificar o regime de visitas não é idêntica à ajuizada com o objetivo de buscar o incapaz, ainda que a causa de pedir seja semelhante em ambas.
3. Apelações conhecidas e providas. Sentença desconstituída. Unânime.